Tribunal: TJMT
Processo: 1028116-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028116-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NEILA MARIA SOUZA BARRETO - CPF: 063.933.811-91 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER EXPERIMENTAL NÃO COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e cobertura integral de tratamento quimioterápico prescrito à beneficiária, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o tratamento quimioterápico indicado configura procedimento experimental ou sem cobertura contratual; e (
ii
) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O medicamento prescrito (Cloridrato de
Doxorrubicina
50mg) possui registro na ANVISA e integra o arsenal terapêutico padrão da oncologia, afastando a alegação de
experimentalidade
.

4. A recusa de cobertura fundada em interpretação restritiva do
contrato viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, sendo abusiva quando contraria indicação médica idônea.

5. A jurisprudência do STJ firmou que a operadora não pode negar cobertura a medicamento registrado na ANVISA prescrito pelo médico assistente, ainda que fora das diretrizes do rol da ANS.

6. Presentes a probabilidade do direito, diante da prescrição médica fundamentada, e o perigo de dano, dada a urgência inerente ao tratamento oncológico. A irreversibilidade é mitigada pela possibilidade de ressarcimento (CPC, art. 302).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento oncológico prescrito por médico assistente quando o medicamento possui registro na ANVISA.

2. A urgência inerente ao quadro oncológico justifica a concessão de tutela provisória para assegurar tratamento adequado ao beneficiário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o nº 1028116-45.2025.8.11.0000, ajuizada por NEILA MARIA SOUZA BARRETO em desfavor da ora agravante.

A decisão agravada (ID. 112345678) deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, determinando que a operadora de plano de saúde providenciasse a imediata cobertura do procedimento médico prescrito, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Fundamentou-se o decisum na necessidade de assegurar a efetividade do tratamento, diante da plausibilidade do direito invocado e da urgência do quadro clínico apresentado.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso (ID. 112345679), alegando, em síntese, que o procedimento requerido não possui cobertura contratual, além de não constar do rol obrigatório da ANS. Sustenta a inexistência de urgência que justificasse a concessão da medida liminar, aduzindo que a decisão violou os princípios da legalidade contratual e do equilíbrio atuarial.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida; ao final, o provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção; Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado a Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do material
requestado.

A liminar foi indeferida. (id. 309085365)

Contrarrazões. (id. 314801886)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 315172851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie de forma integral e imediata o tratamento quimioterápico prescrito à parte agravada, incluindo todos os procedimentos, medicamentos e insumos indicados no relatório médico.

Alega a parte Agravante que o tratamento indicado possui caráter experimental, não havendo obrigação legal ou contratual de custeio, além da ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada e da irreversibilidade da medida concedida.

Já a parte Agravada defende que o tratamento foi prescrito por médico oncologista especializado, baseado em diretrizes científicas internacionais, não se tratando de procedimento experimental, mas de terapêutica reconhecida e individualizada ao caso concreto.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de
supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside na alegação da operadora de que o tratamento quimioterápico prescrito à beneficiária, portadora de sarcoma do tipo
leiomiossarcoma
de alto grau em retroperitônio, constituiria procedimento experimental sem cobertura obrigatória. Verifica-se nos autos que a prescrição médica foi elaborada por profissional especializado em oncologia, Dr. André Henrique Crepaldi, CRM-MT 3135, com base em avaliação técnica específica do caso clínico apresentado pela paciente. A documentação médica anexada demonstra que o tratamento proposto utiliza medicamento já consagrado na prática oncológica, qual seja, o Cloridrato de
Doxorrubicina
50mg, fármaco amplamente conhecido e utilizado há décadas no tratamento de diversos tipos de câncer.

Constata-se que a negativa apresentada pela operadora
fundamenta-se
exclusivamente na alegação genérica de ausência de evidências científicas para o caso específico, classificando a conduta como
investigacional
. Contudo, depreende-se da análise dos elementos probatórios que tal argumentação não encontra respaldo técnico adequado, uma vez que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e integra o arsenal terapêutico padrão da oncologia brasileira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na ANVISA e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de uso off
label
ou experimental do fármaco, conforme precedente firmado pela Terceira Turma.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a condição clínica da beneficiária demanda tratamento especializado e urgente, considerando tratar-se de neoplasia maligna de alto grau com potencial metastático significativo.

O relatório médico
apresentado
evidência
,
que
,
a prescrição está fundamentada em diretrizes técnicas reconhecidas, não se caracterizando como experimentação desautorizada, mas como aplicação de protocolo terapêutico individualizado às particularidades do caso concreto. Importa registrar que a jurisprudência dominante dos tribunais superiores reconhece que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por médico especialista quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

A análise sistemática dos elementos indica que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito revela-se através da prescrição médica fundamentada, da natureza oncológica da patologia e da aplicação dos precedentes jurisprudenciais consolidados sobre a matéria.

O periculum in mora evidencia-se pela urgência inerente ao tratamento oncológico, onde a demora pode comprometer irreversivelmente as chances terapêuticas da paciente. Convém esclarecer que a aplicação do Tema Repetitivo 990 do STJ é pertinente ao caso, estabelecendo que as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA, o que, por interpretação a
contrário
sensu, confirma a obrigatoriedade de cobertura quando o medicamento possui registro regular, como ocorre na hipótese dos autos.

É possível verificar através da análise dos autos que a alegação de irreversibilidade da tutela não prospera, uma vez que eventual improcedência da demanda principal ensejaria o ressarcimento dos valores despendidos pela operadora, conforme previsto no artigo 302 do Código de Processo Civil. A prova produzida revela que a negativa
de cobertura
fundamenta-se
em interpretação restritiva inadequada das cláusulas contratuais, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato de plano de saúde. As alegações apresentadas pela agravante demonstram tentativa de transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por decisão técnica que compete ao médico assistente, profissional habilitado e responsável pelo acompanhamento clínico da paciente.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie, notadamente a Súmula 302 do STJ, que considera abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, e a Súmula 609 do STJ, que estabelece a ilicitude da recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando não houve exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado, orientam no sentido da proteção do consumidor contra práticas abusivas das operadoras. A documentação carreada aos autos evidencia que a prescrição médica atende aos padrões técnicos exigidos, não se vislumbrando qualquer irregularidade que justifique a recusa de cobertura.

A manutenção da decisão agravada harmoniza-se com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a injusta recusa de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente, demonstrando que a jurisprudência superior reconhece a gravidade das consequências advindas de negativas infundadas de cobertura. Os documentos médicos apresentados comprovam que o tratamento proposto constitui medida terapêutica necessária e adequada ao quadro clínico apresentado, não se tratando de procedimento experimental ou
investigacional
, mas de aplicação de protocolo médico reconhecido e adaptado às especificidades do caso concreto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026